Tribunal: STF
Processo: ARE 1274979
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 25, fl. 23):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Tutela do patrimônio cultural. Obrigação do Município de zelar pela conservação de museus municipais e respectivos acervos, ainda que tombados pelo Estado, por constituir o tombamento mera intervenção na propriedade que, de regra, não gera o dever de indenizar. Dever de preservação do bem público que não se insere na esfera de discricionariedade do Administrador, por constituir o patrimônio histórico imaterial objeto de proteção constitucional. Necessidade de imposição de multa como elemento de coerção, sendo possível a revisão de cifras e prazos em cumprimento de sentença. Sentença de procedência confirmada. Recursos não providos, considerado interposto o oficial.”



    No apelo extremo (Doc. 26, fl. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO alega violação aos arts. 2º; e 216, §1º, da CF/1988. 



    Para tanto, aduz que a hipótese dos autos “não configura omissão administrativa capaz de afrontar direito fundamental a ponto de necessitar intervenção do Poder Judiciário para concretizá-lo” (Doc. 26, fl. 9). 



    Afirma que “os recursos financeiros utilizados para a concretização dos pedidos do autor necessariamente serão retirados de dotações orçamentárias prévias voltadas a outros objetivos escolhidos pelo administrador público municipal, interrompendo-se, assim, todo um cronograma de investimentos e prioridades” (Doc. 26, fl. 9).



    Sustenta que “a obra objeto do pedido da ação civil pública não se reveste de caráter urgente” (Doc. 26, fl. 10), pois “o direito ao meio ambiente cultural não se encontra ameaçado na presente situação a ponto de necessitar uma intervenção do Poder Judiciário para sua preservação” (Doc. 26, fl. 11). 



    Realça que “a indevida intervenção judicial implica em ofensa ao princípio da harmonia entre os Poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal, já que o Poder Judiciário estaria agindo como verdadeiro administrador público, elegendo prioridades na aplicação da receita orçamentária municipal” (Doc. 26, fl. 12). No ponto, destaca a “incompetência constitucional do Poder Judiciário para deliberar sobre escolhas de políticas públicas, uma vez que o juiz estaria substituindo, através de sua subjetividade e discricionariedade, os juízos políticos e morais dos escolhidos democraticamente pelo povo por meios de eleições legítimas (representantes do Poder Executivo e Legislativo), afrontando o ordenamento jurídico, em especial a própria Constituição Federal (art. 2°)” (Doc. 26, fl. 16).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para julgar improcedente a ação.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 27), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos seguintes fundamentos (a) as alegações recursais não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas; e (b) incidem, na hipótese, os óbices das Súmula 279/STF e 636/STF. 



    No Agravo (Doc. 28), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. DIAS TOFFOLI determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 698/STF (RE 684.612-RG) (Doc. 30).



    Em nova análise da questão (Doc. 34), o Juízo local afastou a aplicação ao caso do Tema 698 da repercussão geral, ao fundamento de “versam os autos sobre Ação Civil Pública objetivando compelir o Município de Ribeirão Preto a implementar obras de conservação nos museus situados no respectivo território”, tratando-se, portanto, de matéria diferente daquela analisada no referido precedente paradigma “referente à implementação de políticas públicas urgentes com finalidade de assegurar direito à saúde”. Em seguida, os autos foram devolvidos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 26, fl. 7):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL A presente questão jurídica suscitada (impossibilidade do Poder Judiciário interferir na adoção de políticas públicas por parte do Poder Executivo quanto à reforma ou não de prédios tombados em face do princípio da harmonia e independência entre os Poderes) transcende os limites subjetivos da causa, pois apresenta relevância jurídica, social e econômica, cuja magnitude jurídica justifica o pronunciamento definitivo desta Suprema Corte. 



    Aliás, os limites do Poder Judiciário determinar obrigações de fazer ao estado é objeto do RE 684.612/RJ e Tema n° 698, já submetido ao regime da repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além do mais, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que não viola o princípio da separação de Poderes a atuação do Poder Judiciário, quando devidamente provocado, em favor da preservação do patrimônio histórico e cultural.



    Nessa linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BEM IMÓVEL TOMBADO: DEVER LEGAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO MUNICIPAL E INÉRCIA ADMINISTRATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1408531 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 08-02-2023)”



    Adite-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, que concluiu que o Município incorreu em omissão quanto ao seu dever de zelar pela integridade dos bens culturais objeto da presente ação civil pública, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE DE SANTA THEREZINHA. AREA DE RISCO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.045.984-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão Administrativa. Ofensa aos princípios da separação dos poderes não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.465.333- AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente